Tribunal: TJSP
Processo: 2040434-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – Decisão atacada que indeferiu o pedido de tutela antecipada, para o fim de reduzir o valor dos alimentos devidos à filha menor, na hipótese de desemprego do alimentante – Insurgência do alimentante – Perfuncção sumária – Alimentante que não comprova nos autos o enfrentamento de dificuldades financeiras – Nascimento de outro filho menor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – Decisão atacada que indeferiu o pedido de tutela antecipada, para o fim de reduzir o valor dos alimentos devidos à filha menor, na hipótese de desemprego do alimentante – Insurgência do alimentante – Perfuncção sumária – Alimentante que não comprova nos autos o enfrentamento de dificuldades financeiras – Nascimento de outro filho menor após a formulação da avença não tem o condão de, por si só, constituir motivo para a pleiteada redução – Binômio necessidade-possibilidade que será melhor aferido após regular instrução probatória – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.